Tribunal: TJES
Processo: 5009043-78.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009043-78.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE RANGEL VERGNA
RECORRIDO: MARCELE DE ALMEIDA PEDROSA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009043-78.2023.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JOSE RANGEL VERGNA

RECORRIDA
: MARCELE DE ALMEIDA PEDROSA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERMUTA DE IMÓVEIS. ASSUNÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E PROPTER REM. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega a parte Autora que realizou permuta de imóveis no ano de 2019 junto ao requerido, e que este assumiria o pagamento dos débitos tributários incidentes sobre o imóvel recebido, o que não foi cumprido, permanecendo os débitos em nome da autora junto ao ente municipal. Em função disso, pede a condenação ao pagamento de R$ 3.438,02 referente aos débitos tributários em aberto, e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral. Inconformado, o Requerido interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o requerido é responsável pelo pagamento dos débitos tributários incidentes sobre o imóvel recebido na permuta; (ii) estabelecer se o inadimplemento contratual enseja indenização por danos morais.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme bem observado pelo Juízo sentenciante, o conjunto probatório dos autos corrobora a tese autoral quanto a responsabilidade pelos débitos apontados na inicial, haja vista que a dívida tributaria anterior a aquisição do imóvel decorreu de obrigação contratualmente assumida, enquanto os débitos posteriores vinculam-se à titularidade do imóvel, caracterizando obrigação
propter rem
, o que reforça a responsabilidade do requerido pelo adimplemento integral do débito tributário cuja autora busca ser ressarcida. Nesse particular vale esclarecer que o débito tributário em questão, devido pelo requerido, não se encontrava sequer prescrito no momento do ajuizamento da ação na forma do art. 174 do CTN, de modo que não prospera o recurso inominado apresentado pelo Réu, devendo ser mantida a sentença quanto a condenação aos danos materiais.

5. Por fim, não se constata a incidência do dano moral na situação dos autos, porquanto a parte autora não demonstrou ter suportado prejuízos extrapatrimoniais em razão do descumprimento da avença, bem como por inexistir elementos aptos que comprovem maiores desdobramentos à personalidade do autor.

6. Diante disso, vale dizer que o mero inadimplemento contratual não enseja, per se, inflição de ordem extrapatrimonial. É necessário que, da existência do vício e seus desdobramentos, decorra abalo transcendente ao mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, agudo ao ponto de vulnerar a dignidade da pessoa humana, atingindo, assim, com tal intensidade, a esfera psíquica ou emocional do consumidor. Na linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A hipótese narrada nos autos está caracterizada pela falta contratual, não estando comprovada ofensa à esfera moral da recorrente. Pelos motivos descritos, não restou configurado o dano extrapatrimonial, de modo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais articulado na inicial.

V. DISPOSITIVO

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE
, a fim de reformar a r. sentença objurgada tão somente para afastar a condenação a título de danos morais. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à ré/recorrente, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)